Tribunal: TJDFT
Processo: 0719127-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719127-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAPITAL HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIDORA - EIRELI RECORRIDO: ANTONIO CARLOS COSTA CORDEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido nos artigos 932, III, e 1.010, II e III, ambos do CPC, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada. 2. De acordo com a Súmula n. 531 do Superior Tribunal de Justiça, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2.1. O art. 700 do Código de Processo Civil faculta o pedido monitório mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo a demonstração da causa debendi. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. 3. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil. 4. Incumbe a parte demandada em ação monitória apresentar razões para afastar a obrigação estampada na cártula, provando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte demandante (art. 373, inc. II, Código de Processo Civil), o que não ocorreu nos autos. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 330, 485, inciso VI, e 700, todos do CPC, e 61 da Lei 7.357/85, asseverando a indispensabilidade da comprovação da causa de pedir na exordial da demanda monitória quando intentada após o término do prazo prescricional. Aduz que a prova documental existente nos autos não demonstra a existência de relação obrigacional entre as partes, não se constituindo, portanto, em documento hábil para amparar a procedência do pedido monitório. Pugna, assim, pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, em face da inépcia da inicial pela ausência de causa de pedir. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 330, 485, inciso VI, e 700, todos do CPC, e 61 da Lei 7.357/85, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Em ação monitória, não é necessário provar o negócio jurídico subjacente à emissão do cheque prescrito. Súmula no 531/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.511.169/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, que rejeitou os embargos à monitória pela presença de documento hábil para amparar a procedência do pedido monitório, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030